Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713165-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO AURELIO BADER MALUF RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. SUPERÁVIT. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TERMO INICIAL. AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA DO ESTATUTO. RESERVA ESPECIAL. REVERSÃO AO PATROCINADOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. COMPATIBILIDADE. 1. Não se trata a presente hipótese de reclamação de prestações não pagas, muito menos de pretensão de pagamento de diferenças ou revisão de benefício previdenciário complementar, razão pela qual, à míngua de disposição legal específica que tenha disciplinado o prazo de prescrição da pretensão deduzida no presente processo, deve-se considerar a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil, concluindo-se pela incidência do prazo decenal. 2. Observado o princípio da actio nata, emerge dos autos, como termo inicial do referido prazo, a data em que publicadas as alterações no Regulamento do Plano de Benefício I, alterações estas que permitiram, dentre outros pontos, a reversão de valores ao patrocinador. 3. Na linha da abalizada doutrina, despontam dentre os princípios basilares do Regime de Previdência Complementar o da autonomia frente a outros regimes previdenciários e outros microssistemas jurídicos, da facultatividade, da contratualidade e da capitalização, com base em cálculos atuariais. 4. Não obstante a natureza essencialmente contratual do vínculo que une os atores envolvidos na relação jurídica em questão, dada a importância social da previdência complementar na vida do indivíduo, o Estado possui inafastável papel como agente fiscalizador e regulador da atividade em comento. 5. A legislação de regência estabelece que o plano de custeio disciplinador do plano de benefícios deve ser revisto anualmente e estabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. Obriga, ainda, que a capitalização seja o regime financeiro para os benefícios de pagamento em prestações que sejam programadas e continuadas (art. 18 e §1o da LC 109/2001). 6. A mesma legislação mencionada (LC 109/2001), em seu art. 18, §2o, ainda destaca que o cálculo das reservas técnicas deve atender às peculiaridades de cada plano de benefícios e deve estar expresso em nota técnica atuarial, observando-se necessariamente os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do plano. O §3o do dispositivo ainda acrescenta que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios devem ter como finalidade prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas na própria legislação. 7. A despeito da preocupação em se manter a integridade do plano de custeio, visando sempre o equilíbrio atuarial do plano de benefícios, não há como se olvidar que as premissas atuariais nem sempre se confirmam, em razão de mudanças nas taxas juros que remunera os investimentos, má-administração e tantas outras variáveis correlatas ao sistema previdenciário e às entidades fechadas de previdência privada, podendo ocasionar ao plano déficit ou mesmo superávit. 8. No tocante ao resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, tal deve ser equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar. É o que se extrai dos estritos termos do art. 21 da Lei Complementar 109/2001. 9. Já em relação aos eventuais resultados superavitários, a multicitada Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, estabelece que referido resultado, ao final do exercício e satisfeitas as exigências regulamentares, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas. 10. Uma vez constituída a reserva de contingência, e ultrapassado o limite prudencial de vinte e cinco por cento, os valores excedentes deverão constituir reserva especial para revisão do plano de benefícios, visando sempre, repisa-se, a manutenção do equilíbrio atuarial. 11. Previu a legislação, também, que na hipótese de revisão do plano de benefício ocorrer mediante a redução de contribuições, essa redução deve levar em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos. 12. A Lei Complementar em referência, ao dispor sobre os procedimentos a serem realizados em casos de superávit do plano de previdência, não impôs, detalhadamente, quais deveriam ser as medidas a serem tomadas pelos participantes, assistidos, beneficiários, entidade de previdência fechada e patrocinador, tampouco proibiu a adoção de medida específica, limitando-se a estipular regra para a situação de redução das contribuições, hipótese em que deveria ser levado em conta a proporção existente entre as contribuições realizadas por patrocinadores e participantes. 13. A Resolução MPS/CGPC no 26, de 29 de setembro de 2008, questionada pelo apelante, foi editada pelo então denominado Conselho de Gestão da Previdência Complementar, órgão federal com função regulatória, atualmente denominado de Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) por força da Lei no 2.154/2009. 14. A resolução supramencionada teve por finalidade dispor sobre as condições e os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar na apuração do resultado, na destinação e utilização de superávit e no equacionamento de déficit dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram. 15. O ponto central da irresignação do apelante, o qual consubstancia a sua causa de pedir, repousa mais precisamente sobre o inciso III do art. 20 da aludida resolução, que possibilitou que as entidades patrocinadoras, no caso em questão o apelado Banco do Brasil, tivesse a seu favor o direito de reversão dos aportes realizados durante o período ensejador do superávit, na exata proporção em que efetivamente feitos tais aportes, tal como restou autorizado em favor dos participantes e assistidos. 16. Tem-se que a reversão, em favor da entidade patrocinadora, de parte da reserva especial formada em razão de superávit do plano de benefícios, na estrita medida das contribuições por ela vertidas ao fundo, decorreu, em primeiro lugar, de imposição legal (Art. 20 da LC 109/2001), em segundo lugar de decisão do órgão deliberativo da entidade, corroborado por eleição que envolveu os participantes, em terceiro lugar de resolução normativa (Resolução MPS/CGPC no 26/2008) editada por órgão federal de regulamentação (antigo Conselho de Gestão da Previdência Complementar) e, em quarto lugar, de autorização de autarquia especial federal competente (PREVIC) para autorizar as referidas modificações. 17. Sendo assim, a pretensão autoral, de impor à entidade de previdência forma específica de revisão do plano de benefícios, em detrimento ao que decidido em regular trâmite procedimental e legal previsto para a hipótese, vai de encontro às normas aplicáveis ao caso. 18. Reafirma-se que a resolução em questão, em nenhum momento, infringiu a Lei Complementar no 109/2001, tampouco o art. 202 da Constituição Federal, encontrando-se em perfeita sintonia com o sistema que disciplina o regime de previdência complementar. 19. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano de benefícios da PREVI em 2011, da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos 194, 201 e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028